Tribunal: TCU
Processo: 007.938/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3613/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.938/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Edward Douglas de Melo Pereira Junior (XXX.183.011-XX); Gabriela Gonzaga Moreira (XXX.649.737-XX); Genara Lopes Buhler (XXX.779.660-XX); Raflesia Timoteo Silva Giffoni (XXX.904.983-XX); Raphael Blanco Lombardi (XXX.072.941-XX); Renata Arraes Duarte (XXX.839.211-XX); Rodrigo Andrade Silveira de Araujo (XXX.182.845-XX); Silvana Bergmann Prestes Gusmao (XXX.123.631-XX); Talya Vogado Guimaraes (XXX.776.471-XX); Vitour Gonsalves Tourino (XXX.124.181-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Telecomunicações Brasileiras S.a. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.